Tribunal: TJMT
Processo: 8011832-10.2011.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011832-10.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILDES PEDROSA DA SILVA - CPF: 513.448.581-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), Big Lojas (RECORRIDO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA - CNPJ: 00.787.269/0001-60 (RECORRIDO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ACORDO CELEBRADO PELO GRUPO ECONÔMICO BRADESCO – ACORDO HOMOLOGADO – CONDENAÇÃO DOS OUTROS PROMOVIDOS – CONDENAÇÃO DO BANCO IBI – IMPOSSIBILIDADE – NOVA DENOMINAÇÃO DO BRADESCARD – MESMO GRUPO ECONÔMICO – CONDENAÇÃO QUE IMPLICA EM
BIS IN IDEM
–
TRANSAÇÃO QUE EXTINGUE A DÍVIDA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes do mesmo grupo econômico e participantes da

cadeia de consumo, o acordo celebrado entre o consumidor e as empresas do mesmo grupo econômico, inclusive com empresa que não integra o polo passivo, extingue a dívida.

Diante da celebração de acordo, não há se falar em condenação na sentença, sobretudo quando a empresa condenada é apenas a nova denominação da antiga, com quem houve a transação.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BANCO BRADESCARD S/A, nova denominação social do BANCO IBI S.A. – BANCO, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos e condenou as promovidas
BANCO IBI, BIG LOJAS E FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com as partes rés referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais,

CONDENO as empresas rés BANCO IBI, BIG LOJAS E FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA, solidariamente, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o pedido de liberação dos valores depositados, conforme requerido pelo autor no ID 9778469.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente BANCO BRADESCARD S/A, nova denominação social do BANCO IBI S.A. – BANCO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de houve celebração de acordo com a parte promovente, acordo que fora devidamente homologado. Sustentou que o BANCO BRADESCO e o BANCO BRADESCARD S/A, nova denominação social do BANCO IBI S.A. – BANCO celebraram acordo e efetuaram o pagamento, no entanto a sentença condenou o BANCO IBI que, na verdade é a atual denominação do BANCO BRADESCARD, o que configura
bis in idem.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir sua condenação, pois houve celebração de acordo.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovente propôs ação contra os seguintes promovidos a saber:

BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO
, com sede na Alameda Rio Negro, 585 – Ed. Padauiri, 4a Andar, Barueri/SP, inscrita no CNPJ 04.184.779/0001-01,
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, inscrita no CNPJ sob o n.° 59.438.325/0001-01, estabelecida à Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n.o, prédio novíssimo, 4a andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP: 06.029-900,
FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.o 00.787.269/0001-60, situada na Rua Sete de Abril, no 230 – Centro, São Paulo/SP,
TRIBANCO/SUPER COMPRAS OU FARMAPLUS
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no ignorado, com sede na Av. Miguel Sutil, sala 17, 10615, no Edifício da MS Consultoria, Cidade Alta, Cuiabá/MT, e BIG LOJAS/MT-CBÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ignorado, com sede na rua Pedro Celestino, 70 - Cuiabá - MT, 78005-010.

Verifica-se que não houve propositura de ação contra o Banco Bradesco, porém, em audiência, houve celebração de acordo entre a parte promovente e o BANCO BRADESCO e o BANCO BRADESCARD, atual designação do BANCO IBI, com a devida homologação, prosseguindo o feito contra os demais promovidos, mas a sentença condenou também o BANCO IBI, razão da insurgência.

Ora, o acordo conferiu quitação, não podendo haver condenação da parte que celebrou acordo. A ação fora proposta contra duas empresas do mesmo grupo econômico e houve celebração de acordo com duas empresas do mesmo econômico, de modo que não há se falar em condenação do BANCO IBI, mesmo porque, repise-se, modificou sua denominação para BANCO BRADESCARD, com quem o acordo fora celebrado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, em razão do acordo celebrado com o BANCO BRADESCARD, nova denominação do BANCO IBI, excluí-lo da condenação.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020